Tribunal: CARF
Processo: 10855.724766/2019-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.724766/2019-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.732 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrente
LUCILDA GOMES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
ISENÇÃO DE IRPF POR MOLÉSTIA GRAVE.
Ensejam a isenção do imposto de renda os rendimentos percebidos por pessoas
físicas se cumpridos os requisitos abaixo:
1 - sejam proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço;
2 - as pessoas físicas que receberem sejam portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave,
hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante),
contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base
em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido
contraída depois da aposentadoria ou reforma, no período objeto da isenção;
3 - a moléstia grave seja comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em NEGAR
PROVIMENTO ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2202-009.730, de 04 de abril de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10855.724764/2019-13, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo
Augusto Marcondes de Freitas e Sonia de Queiroz Accioly.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.724766/2019-02
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.732 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.724766/2019-02

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da R. Acórdão proferido pela
Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro que
julgou improcedente a impugnação, omissão de rendimentos do trabalho, declarados
indevidamente como isentos.
Segundo o Acórdão recorrido, trata o presente processo de lançamento efetuado
por meio da Notificação de Lançamento, em nome de LUCILDA GOMES DA SILVA,
para lançamento de imposto de renda da pessoa física.
O lançamento é decorrente da revisão da declaração de ajuste anual, relativa ao
exercício 2017, ano-calendário 2016, conforme os autos.
Inconformada com a exigência, a contribuinte apresentou impugnação, alegando,
em síntese, que é portadora de moléstia grave, de modo que seus rendimentos estão isentos do
imposto de renda.
O Colegiado de 1a instância proferiu decisão com dispensa de ementas.
Cientificado da decisão de 1a Instância a contribuinte apresentou o presente
recurso voluntário.
O Recorrente insurge-se contra a omissão de rendimentos, ressaltando a isenção
em razão de moléstia grave.
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, devendo ser conhecido.
Vejamos a descrição inserta na notificação de lançamento (fls.):
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem
vínculo empregatício ou de rendimentos de aposentadoria ou pensão, sujeitos à
tabela progressiva, no valor de R$ 115.824,47, recebido(s) pelo titular e/ou
dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.732 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.724766/2019-02

(...)
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na
Fonte sobre rendimentos declarados como Isentos e Não Tributáveis em
decorrência de proventos de aposentadoria, pensão, ou reforma por moléstia
grave, ou aposentadoria ou reforma por acidente em serviço ou por moléstia
profissional, no valor de R$ 1.446,44, glosa esta referente às fontes pagadoras
abaixo relacionadas.
O contribuinte não comprovou ser portador de moléstia considerada grave, ou
sua condição de aposentado, pensionista ou reformado, nos termos da legislação
em vigor, ou não comprovou a efetiva retenção do Imposto de Renda sobre
rendimentos isentos e/ou não tributáveis, para fins da compensação pleiteada.
No curso do processo administrativo fiscal, o Colegiado de Piso analisou a defesa e a
considerou improcedente, ao fundamento que (fls.):
No presente caso, o lançamento foi motivado pelo fato de constar, no laudo
médico emitido pelo serviço médico do Ambulatório de Especialidades Médicas
de Votorantim (fls. 10), que a contribuinte é portadora de cardiomiopatia grave
desde 15/03/2018. Observe-se que o presente lançamento se refere a rendimentos
recebidos no ano-calendário 2014.
Ressalte-se que a legislação exige que o laudo pericial seja emitido por serviço
médico oficial, devendo nele constar o nome da doença e sua data de início, para
fins de comprovação do direito à isenção, sendo este laudo o documento hábil a
essa comprovação, não se podendo aceitar outros documentos, por falta de
previsão legal.
Dessa forma, uma vez que o laudo pericial juntado aos autos atesta que a
contribuinte é portadora de moléstia grave apenas a partir de 15/03/2018, e os
rendimentos ora discutidos referem-se ao ano-calendário 2014, devem ser
mantidas as infrações lançadas pelo Fisco.
Incialmente insta considerar que os documentos apresentados em sede recursal são os
mesmos outrora juntados aos autos.
Vejamos.
A fls., foi juntada a DAA onde consta a declaração dos rendimentos auferidos e
compensação indevida de IRRF, ensejadora da constituição do crédito tributário.
A fls., foi acostado laudo pericial emitido pela médica Rosana Marssaro Cortez
(desprovido de indicação de ser serviço médico oficial da União, Estados ou
Municípios), declaratório de que o Recorrente é portador de cardiomiopatia grave desde
março de 2018, seguido de atestados médicos.
A fls. reapresentou o laudo pericial, indicativo de ser portador de moléstia grave desde
2018.
Ora, ensejam a isenção do imposto de renda os rendimentos percebidos por pessoas
físicas, se cumpridos os requisitos abaixo:
1 – sejam proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço;
2 – as pessoas físicas que receberem sejam portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.732 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.724766/2019-02

Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados
avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou
reforma;
3 – a moléstia grave seja comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico
oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Como indicado no R. Acórdão, os documentos juntados noticiam que o Recorrente não
era portador de moléstia grave no ano-calendário de 2014.
Soma-se a este fato, o não preenchimento do 3o requisito à concessão da isenção.
Assim, acolhidos os fundamentos do R. Acórdão Recorrido como razão de decidir,
cumpre manter o crédito tributário constituído.
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente Redator

Fl. 67
DF CARF MF
Original